Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-38.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 93247980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA – PROCEDIMENTO DO ARTIGO 621 DO CPC/73 – IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA ENTEGA DO BEM – MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – TERMO A QUO – DATA DA INTIMAÇÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1 – O arbitramento da multa por dia de atraso prevista no parágrafo único do art. 621 do CPC/73 é consignatário legal nesse tipo de ação que visa o cumprimento forçado da outra parte à entrega de coisa.
2 – A conversão da obrigação em pecúnia não é causa para revogação da multa, pois é permitido ao autor da execução, caso não lhe seja entregue ou encontrado o bem, optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa incerta em execução por quantia certa, nos lindes traçados pelo artigo 627 do CPC/73, vigente à época dos fatos.
3 – Recurso conhecido e Provido..”
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação à Súmula n. 410/STJ e aos artigos 621 e seguintes c/c 461 e 632, todos do CPC de 1973.
Recurso tempestivo (id. 100280991).
Contrarrazões no id. 101816463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 410 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 621 e seguintes c/c 461 ambos dos CPC/73, ao argumento de que a astreintes foram fixada em valor exorbitante.
Pois bem, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exigiria incursão na seara fático-probatória dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exigiria incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1181254 PR 2017/0258493-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça